Tribunal: TJDFT
Processo: 0710881-91.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0710881-91.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS RENATO CARDOSO PIRES DE CAMARGO AGRAVADO: SYMONE SILVIA RIBEIRO DA FRANCA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por CARLOS RENATO CARDOSO PIRES DE CAMARGO, contra decisão proferida no cumprimento de sentença no 0027557-31.2016.8.07.0001, movido por SYMONE SILVIA RIBEIRO DA FRANCA. O pronunciamento agravado determinou a expedição de mandado de remoção do veículo penhorado e a designação de hasta pública (ID85625995/0027557-31): “Deixo de realizar eventual juízo de retratação, ante a ausência das razões recursais. Desnecessária a ampliação da restrição, uma vez que já costa registrado a penhora deferida (ID 76718133, razão pela qual indefiro o pedido. Expeça-se mandado de remoção e designe-se hasta pública, conforme indicado na decisão retro (ID 76350429).” – g.n. O executado opôs embargos de declaração, os quais foram rejeitados (ID86573868/0027557-31): “Conheço dos embargos, visto que tempestivos e devidamente articulados. Todavia, rejeito-os, pois o que pretende o embargante, na verdade, é o reexame da decisão que lhe foi desfavorável, o que não é possível em sede de embargos. Além disso, não há a alegada contradição, haja vista que a decisão é clara quanto aos critérios utilizados para determina a expedição do mandado de remoção. Ademais, a parte executada apresentou impugnação que foi devidamente analisada e rejeitada (ID 82252172), sendo que a apresentação de recurso de agravo de instrumento sem o devido deferimento de efeito suspensivo não causa óbice ao prosseguimento do processo. Portanto, não há, na hipótese, nenhum dos defeitos elencados no art. 1.023 do CPC. Ante o exposto, rejeito os embargos opostos e mantenho a decisão como lançada. Advirto a parte que a oposição de embargos caso meramente protelatórios poderá ocasionar a condenação da embargante em multa. Promova-se a expedição do mandado conforme determinada na decisão retro.” Nesta sede, o agravante alega que o agravo de instrumento no 0705569-37/2021, em que se discute a penhora do veículo em questão, está pendente de julgamento pelo Colegiado. Sustenta que a remoção do automóvel, neste momento processual, poderá lhe causar dano de difícil reparação, violando o princípio do duplo grau de jurisdição e o devido processo legal. Argumenta que o veículo está com restrições legais perante os órgãos competentes. Acrescenta ser o depositário fiel do bem, do qual necessita para desenvolver suas atividades profissionais, o que não coloca a execução em risco, já que o veículo está penhorado. Pede a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de que seja determinado o cancelamento da expedição da carta de remoção do veículo, e, no mérito, a confirmação da liminar (ID24856685). É o relatório. O recurso está apto ao processamento, pois é tempestivo e foi recolhido o preparo (IDs 24856686/24856687). Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada das peças obrigatórias (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo o art. 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300 do CPC. Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença iniciado pela agravada em face do recorrente, visando o pagamento do valor atualizado de R$23.812,69 (ID69197365/0027557-31). A pesquisa RenaJud localizou um veículo de propriedade do executado, da marca BMW (ID65081518/0027557-31), avaliado, em outubro de 2020, no valor médio de R$71.429,00, conforme Tabela FIPE (ID75248110/0027557-31). Deferida a penhora (ID76350429/0027557-31), o exequente apresentou impugnação alegando a impenhorabilidade do bem (ID78918661/0027557-31), a qual não foi acolhida (ID76350429/0027557-31). Contra tal decisão, o executado interpôs o agravo de instrumento no 0705569-37.2021.8.07.0000, recebido sem efeito suspensivo, cujo pedido liminar para cancelamento da penhora restou indeferido (ID23575659/0705569-37). Nesse contexto, a tese recursal carece de plausibilidade jurídica. Considerando a ausência de atribuição de efeito suspensivo ao recurso em que se discute a penhora do automóvel, não há óbice para o prosseguimento da fase de cumprimento de sentença. Além disso, o agravante limita-se a alegar, genericamente, que o veículo possui “restrições legais perante os órgãos competentes”, o que, a princípio, não obsta à restrição. Portanto, inexistem motivos que assegurem a antecipação de tutela requerida. INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juiz da causa, dispensando as informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões (art. 1.019, II, CPC). Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Desembargador JOÃO EGMONT Relator